Tribunal: TJES
Processo: 5005885-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005885-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON ANANIAS DE SOUZA
RECORRIDO: STILLOG CAPIXABA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005885-98.2025.8.08.0012

AGRAVANTE/EMBARGADO: JEFFERSON ANANIAS DE SOUZA AGRAVADOS/EMBARGANTES: STILLOG CAPIXABA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e JADLOG LOGISTICA S.A.

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E SUCUMBÊNCIA. DESERÇÃO RECURSAL E RATEIO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO E EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a inércia do recorrente em realizar o preparo no prazo de 48 horas.

Embargos de declaração opostos por litisconsorte passiva alegando omissão na decisão quanto à necessidade de rateio da verba sucumbencial entre patronos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão da assistência jurídica gratuita; (ii) se a decretação de deserção do recurso inominado foi correta diante da ausência de preparo; e (iii) se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios quanto ao rateio entre os advogados de réus distintos com representações autônomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça é relativa (
juris tantum
), podendo o magistrado exigir comprovação documental da miserabilidade ou indeferir o benefício se os elementos dos autos indicarem capacidade financeira.

De acordo com o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do TJES, o indeferimento da gratuidade impõe o dever de recolher o preparo em 48 horas, sob pena de deserção objetiva, o que ocorreu no caso devido à inércia da parte.

A condenação em honorários advocatícios nos Juizados Especiais, em sede recursal, possui natureza desestimulante ao recurso improvido (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Verificada a omissão quanto ao rateio da sucumbência entre vencedores com advogados diferentes, aplica-se subsidiariamente o art. 87, §2º, do CPC, determinando-se a divisão igualitária da verba entre os patronos das empresas rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e determinar o rateio dos honorários.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, quando oportunizada a prova, e o não recolhimento do preparo no prazo legal após o indeferimento da gratuidade implicam a deserção do recurso. 2. Havendo multiplicidade de vencedores com procuradores distintos, a verba honorária sucumbencial deve ser rateada entre eles de forma proporcional ou igualitária."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º e 55;

CPC/2015, art. 87, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.03.2016;

TJES, AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.02.2020;

Enunciados 18 e 19 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

JEFFERSON ANANIAS DE SOUZA
, parte devidamente qualificada nestes autos, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID 17675885), que não conheceu o recurso inominado interposto em razão da deserção, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a deserção foi consequência de uma apreciação meramente aritmética e formalista de sua renda, que ignorou o comprometimento do orçamento familiar com despesas essenciais comprovadas via documentação fiscal. Aduz que a indisponibilidade imediata de recursos para o preparo não deve obstar o acesso à justiça, requerendo a reapreciação do benefício ou sua concessão parcial. Insurge-se, outrossim, contra a condenação sucumbencial, sob o argumento de que o não conhecimento do recurso por pressuposto formal não autoriza a aplicação do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Simultaneamente, a empresa
STILLOG CAPIXABA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
opôs embargos de declaração (ID.
18120857
), apontando omissão na decisão monocrática quanto ao rateio da verba honorária entre os patronos das rés, que possuem representação processual distinta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o agravo interno é cabível em face de decisão proferida pelo relator, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Vejamos:

“ENUNCIADO Nº 19
– CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”

Neste sentido, considerando-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo citado, em face de decisão proferida por esta Relatoria, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Esclareço que os embargos de declaração estão sendo analisados de forma conjunta, nesse caso, em observância ao informalismo e a celeridade, haja vista que deveriam ser objeto de decisão monocrática, o que acabaria por retardar ainda mais o processamento do feito em sede recursal.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, também é importante salientar que a assistência judiciária gratuita somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que, mesmo diante da oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo, a parte deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Em decorrência disso, a gratuidade de justiça pleiteada foi indeferida, sendo concedido prazo de 48h para pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ocorre que o recorrente igualmente deixou de realizar a comprovação do recolhimento no prazo mencionado, motivo pelo qual ocorreu a deserção do recurso.

Desta feita, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais quando instada a fazê-lo. A mera alegação de possuir o benefício em outros feitos não supre a obrigação de atender às determinações específicas destes autos. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. [...] 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020).”

Assim, em que pese a irresignação do recorrente quanto ao não conhecimento do recurso, não apresenta qualquer argumento capaz de modificar o entendimento exarado na decisão guerreada. Isto porque a deserção é uma consequência objetiva de sua inércia nos autos, e está em conformidade com o disposto no art. 42, §1º da Lei 9.099/95 e Enunciado 18 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, senão vejamos:

“Art. 42.
[...]
§ 1º
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.”

Quanto ao outro ponto da irresignação do agravante, o fato do magistrado de origem ter declarado a isenção das custas em primeiro grau decorre da própria exegese da lei n. 9.099/95 que não prevê a possibilidade de sua incidência. Contudo, em segundo grau, é obrigatório o recolhimento das custas processuais.

De mais a mais, o raciocínio esposado é completamente teratológico, posto que busca impor ao segundo grau entendimento esposado em primeiro, em ofensa ao princípio da hierarquia da jurisdição.

O pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no sistema dos juizados especiais segue uma lógica puramente punitiva, e não remuneratória, eis que se volta a desestimular o recurso. Uma vez esse não sendo provido, como no caso, surge para o recorrente o dever de suportar o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Portanto, diante da inércia da parte em comprovar a hipossuficiência no momento oportuno e da ausência de recolhimento das custas após o indeferimento, não vislumbro hipótese legal ou fática que ampare as pretensões do agravante.

Quanto aos Embargos de Declaração, verifico que assiste razão à embargante Stillog Capixaba.

A decisão monocrática, ao fixar os honorários advocatícios em favor dos réus, silenciou sobre a forma de partilha da verba entre os patronos distintos das empresas litisconsortes.

Havendo multiplicidade de vencedores com representação processual autônoma, aplica-se subsidiariamente o disposto no Art. 87, §2º, do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária ser rateada entre os advogados dos réus. No caso concreto, inexistindo justificativa para distinção do trabalho realizado em sede de contrarrazões, o rateio deve ser feito de forma igualitária.

Desse modo, o acolhimento dos embargos de declaração restringe-se ao suprimento da omissão apontada, apenas para fazer constar a determinação de rateio igualitário da verba sucumbencial entre os patronos das empresas rés, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em seus demais termos e fundamentos.

Assim, onde se lê:

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Leia-se:

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que deverão ser rateados de forma igualitária entre os advogados dos réus.

No mais, mantenho a decisão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
de Jefferson Ananias de Souza e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de Stillog Capixaba Transportes e Logística Eireli, a fim de integrar a decisão monocrática e determinar que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa sejam rateados de forma igualitária entre os advogados dos réus, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão ora integrada.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)